Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026806-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLINIO MARCOS DA SILVA GIANINI - CPF: 102.851.348-84 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. EMENDA A INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência do reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito.

2.
A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento que o Reclamante não juntou comprovante de endereço em nome próprio.

O Recorrente sustenta a validade do comprovante de endereço e declaração de residência acostados nos autos. Sustenta que não possui em seu nome comprovante de residência. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e retornado à origem para o julgamento do recurso.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se o comprovante de endereço apresentado pelo reclamante é válido ou não para comprovar a sua moradia, bem como, se é caso de retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

O recorrente declarou, em sua exordial, que é residente e domiciliado na Rua da Saudade, 692, Bairro Jardim Iguassu, CEP: 78730-329, em Rondonópolis/MT, a fim de comprovar a informação, acostou fatura de energia elétrica - ENERGISA, em nome de Maria Lucia Passos Aquino e declaração de residência.

O autor foi intimado para juntar nos autos o comprovante de endereço em seu nome, no prazo de 05 (cinco) dias, com a ressalva expressa acerca da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não providencie o documento.

O reclamante manifestou-se nos autos informando que não possui em seu nome comprovante de endereço, reiterando que acostou declaração de residência no referido endereço e ciência das penas de responsabilidades pela eventual falsidade de informações.

Pois bem. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau merece reforma, isto porque, se mostra desnecessária a exigência de comprovante de endereço em nome da parte, visto que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

I - O juízo a que é dirigida;

II - Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - O pedido com as suas especificações;

V - O valor da causa;

VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse passo, persistir na exigência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante, configura excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Nesse sentido, eis o entendimento já proferido por E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSENCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PROPRIO - EMENDA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência do reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005635-26.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022